Tribunal: TJBA
Processo: 8038993-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038993-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TALYSSON DAS NEVES DUARTE

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
RMC E RCC.
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a conexão com outra demanda envolvendo as mesmas partes e contratos de cartão de crédito consignado (RCC) e reserva de margem consignável (RMC), determinando a reunião dos feitos no juízo prevento, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Saber se, apesar de se tratarem de contratos distintos, mas celebrados entre as mesmas partes e vinculados ao mesmo benefício previdenciário, é cabível o reconhecimento da conexão ou do risco de decisões conflitantes, autorizando a reunião dos processos no juízo prevento.

III. Razões de decidir

3. O art. 55, §3º, do CPC autoriza a reunião de feitos mesmo sem conexão estrita, quando presente risco de decisões conflitantes, sendo suficiente a similitude fática e jurídica entre as demandas.

4. Operações de crédito consignado de mesma natureza e vinculadas ao mesmo benefício previdenciário configuram contexto fático comum, cuja análise isolada pode ensejar julgados inconciliáveis.

5. A reunião dos processos promove a segurança jurídica, a economia processual e a coerência das decisões judiciais, conforme orientação do STJ e precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a reunião de processos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, ainda que fundados em contratos distintos, quando houver identidade de partes, similitude fática e proximidade jurídica aptas a ensejar risco de decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8º, 55, §3º, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2379471-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 10/01/2025; TJSP, AI nº 2251288-32.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.